Tribunal: TJBA
Processo: 8169094-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169094-83.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GEANE HORA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA DA RÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL AFASTADO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385/STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I – Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada sob o fundamento de inscrição indevida do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito.

A apelante sustenta inexistência de contratação com a instituição ré, ausência de notificação prévia e insuficiência probatória da demandada, que apresentou apenas telas sistêmicas e faturas desacompanhadas de instrumento contratual.

II – Questão em disCussão

A controvérsia consiste em verificar: (a) se houve comprovação da relação jurídica que originou o débito; (b) a regularidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes; e (c) a existência de dano moral indenizável diante da presença de anotações preexistentes.

III – Razões de decidir

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, incumbindo-lhe comprovar a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor.

A mera juntada de telas sistêmicas unilaterais e faturas desacompanhadas de instrumento contratual não é suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Reconhecida a ausência de comprovação da contratação, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito e a exclusão da anotação indevida.

Todavia, constatada a existência de inscrições legítimas preexistentes em nome da autora, aplica-se a Súmula 385 do STJ, segundo a qual não cabe indenização por dano moral quando já existente anotação regular, ressalvado o direito ao cancelamento da inscrição indevida.

IV – Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexigibilidade do débito e determinar a exclusão da inscrição indevida, afastando-se a condenação por danos morais.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação da contratação impõe a declaração de inexigibilidade do débito e a exclusão da inscrição indevida; contudo, havendo inscrição legítima preexistente, aplica-se a Súmula 385 do STJ, afastando-se a indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 2º; Súmula 385/STJ.